Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCELAS. PAGAMENTO. IMPORTES CERTOS. ATRASO. ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. AGREGAÇÃO AO PAGO A DESTEMPO. PAGAMENTO A MAIOR. ALEGAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERSA. MUTUANTE. NEGATIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PREMISSA. PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA MUTUÁRIA. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXISTENTE. PEDIDO REPETIÇÃO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM A CLÁUSULA GERAL QUE REGULA O ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Conquanto o contrato bancário concertado entre o agente financeiro e pessoa física encerre relação de consumo por encartar em seus vértices fornecedora de serviços e a destinatária final da prestação, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de a consumidora lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII).
2. Obstada a subversão do encargo probatório, de conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Aviando a consumidora pretensão repetitória lastreada no fundamento de que, na realização do mútuo que lhe fora fomentado, lhe foram exigidos e cobrados importes além do devido, negando o mutuante a subsistência de pagamento indevido, à autora fica afetado o ônus de comprovar a subsistência de pagamento indevido e seu alcance de forma a legitimar e aparelhar o pedido repetitório, porquanto qualifica-se como fato constitutivo do direito postulado, derivando que, não evidenciando a subsistência de pagamentos indevidos, o pedido repetitório resta desguarnecido de lastro material subjacente, conduzindo à sua rejeição, como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
4. A repetição de indébito tem como premissa a subsistência de pagamento indevido, resultando que, não evidenciada a realização de qualquer dispêndio além do devido, inclusive porque, incorrendo a mutuária em mora, ensejara a agregação dos encargos legais e contratuais às prestações pagas a destempo, o pedido repetitório resta desguarnecido de sustentação, tornando inviável a asseguração de repetição, na forma simples ou dobrada, de qualquer importe (CDC, art. 42, parágrafo único).
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.